Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706114-87.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR